Tribunal: TJBA
Processo: 8038252-52.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8038252-52.2022.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA Impetrante: Florisvaldo de Jesus Silva Paciente: Cleiton Silva Brito Advogado: Dr. Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA: 59.066) Advogada: Dra. Micaele da Silva Beserra (OAB/BA 68.228) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA Processo de 1º Grau: 8000125-82.2022.8.05.0020 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVA DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. INACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA ATESTADA NO LAUDO PERICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA AMPARADA NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL ANTERIOR. DECRETO CONSTRITOR JÁ EXAMINADO POR ESTA TURMA. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INACOLHIMENTO. AUDIÊNCIA REALIZADA. FASE INSTRUTÓRIA EM VIA DE CONCLUSÃO, AGUARDANDO O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA: 59066) em favor de Cleiton Silva Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. II - Extrai-se dos autos que, em 03/02/2022, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Alessandro dos Santos Ribeiro, custódia convertida em preventiva na data de 04/02/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão dos quais restou denunciado. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 34397920), o excesso de prazo para a formação da culpa, pontuando que “passados 9 (nove) meses da prisão do paciente, a instrução não está devidamente finalizada por deficiência do Estado, agora último, a ausência de laudo de exame de corpo delito, mormente ante a notícia de tortura sofrida pelo preso no momento da prisão”. Ademais, sustenta a desproporcionalidade da medida extrema, aduzindo a existência de fato novo, surgido após o julgamento do HC 8003674-63.2022.8.05.0000, uma vez que fora juntado aos autos de origem o Laudo Pericial Definitivo das substâncias apreendidas, o qual atestou que a droga supostamente encontrada em poder do paciente tratava-se de 02,95g (dois gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína, consistindo tal quantidade em todo o material apreendido e submetido à perícia, sem necessidade de retirada de amostra. IV - Informes judiciais noticiam que “A denúncia foi oferecida em 15 de fevereiro de 2022. Ordem de notificação dos acusados para fornecimento da defesa prévia nos termos do art. 55 da Lei 11,343/06. (ID. 183413270). Resposta à acusação dos acusados CLEITON e ALESSANDRO. (ID. 185432958) A denúncia foi recebida nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 com os fundamentos legais, bem como com data de audiência designada ID. 186308989. Certidão da vara Criminal, informando a impossibilidade de agendamento pela SEAP para a audiência por vídeo conferência. (ID. 188379772) Ato ordinatório com a impossibilidade da apresentação dos Denunciados para audiência UNA designada, [...]redesigno-a para o próximo dia 11 de abril de 2022, às 10:00, que será realizada de forma presencial. Pedido da defesa solicitando que a audiência seja feita na modalidade por vídeo conferência. ID. 189923551 Despacho com indeferimento do pedido pleiteado pela defesa, (ID. 191033945) A audiência não ocorreu devido o requerimento de nulidade da audiência arguido pela própria defesa, em seguida este juízo suspendeu a audiência e determinou que fosse enviado cópia ao Ministério Público e oficio ao Conjunto Penal. Procuração com habilitação de novo defensor em favor do réu ALESSANDRO DOS SANTOS RIBEIRO. ID. 191579521. JUNTADA a estes autos da Decisão/ Ofício HC 8003674-63.2022.8.05.0000, requisitando informações. A audiência foi realizada na data do dia 25 de abril de 2022, sendo requerido diligências para determinar expedição de carta precatória ao Juízo Criminal de Vitória da Conquista, bem como oficio à autoridade Policial para oferecimento de laudo pericial. (ID. 19447839) Informações prestadas por este juízo no habeas corpus de nº HC nº 8003674- 63.2022.8.05.0000. Parecer oriundo do Ministério Público, requerendo diligências, ID. 196229232. Petição da defesa do réu, Alessandro, ID. 197275819. Petição oriunda da defesa de Cleiton requerendo diligências, ID. 2000042840. Determinação deste juízo deferindo os pedidos da defesa e determinado para que as partes apresentem as alegações finais, ID. 210415070. Juntada de termo de audiência de oitiva de testemunha, ID. 214386634. Ato ordinatório praticado pelo cartório, informando que não há Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado, faço estes autos n.º8000125-82.2022.8.05.0020, via Sistema, com vista à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Choça/BA, para o cumprimento de diligências pertinentes aos Laudos faltantes, ID. 217799233 Desde então, o processo encontra-se na fase saneamento das diligências e posteriormente apresentação de alegações finais. [...]”. V - De proêmio, verifica-se que não assiste razão ao impetrante quanto a alegativa de desproporcionalidade da custódia preventiva. Cumpre, registrar que a fundamentação do decreto constritor e a necessidade da prisão consubstanciam matérias já trazidas a esta Corte, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do Paciente e do corréu (Habeas Corpus sob nº 8003674- 63.2022.8.05.000), tendo a ordem sido, na ocasião, parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão do dia 12/07/2022. VI - Embora o impetrante aponte a existência de fato novo a ensejar a reapreciação da prisão provisória, qual seja, a quantidade da droga especificada no laudo pericial, tal fato não tem o condão de infirmar os motivos que lastrearam o decisio prisional, concernentes a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a existência de outro processo criminal em desfavor do paciente. VII - No que pertine à alegativa de excesso de prazo para a conclusão da instrução, melhor sorte não assiste ao impetrante. Consoante já apontado no Habeas Corpus anterior, eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar não depende somente do lapso temporal transcorrido, sendo imperioso destacar que o critério aritmético não pode ser observado de forma isolada, devendo ser apreciado em observância ao princípio da razoabilidade. VIII - Neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, considerando que a audiência que se encontrava designada para 13.07.22 foi realizada com oitiva de testemunha, havendo requerimento da defesa para juntada aos autos de laudo de exame de corpo de delito, pedido deferido pela magistrada, determinando o envio de ofício para a Delegacia e ao Departamento Técnico, havendo Ato ordinatório praticado pelo cartório, informando que não há Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado, sendo dado vista dos autos pelo Sistema ao Delegado de Polícia Civil de Barra do Choça/BA. Em 13 de setembro de 2022, foi proferido despacho reiterando a determinação anterior à DEPOL, fixando o prazo de cinco dias, mandado cumprido em 27/09/2022, estando pendente de cumprimento dessas diligências para apresentação de alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa. Nesse cenário, verifica-se que o Juízo primevo não se quedou inerte na condução do processo, eis que vem adotando as providências ao seu prosseguimento, de modo a refutar por ora qualquer arguição de prolongamento desarrazoado no processamento do feito. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X – Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8038252-52.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado, Dr. Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA: 59.066), como paciente, Cleiton Silva Brito, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.